Tribunal: TJES
Processo: 5014300-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014300-43.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERINALDO ARAUJO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 931, DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NÃO RECONHECIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA EM CRIMES DE TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, a qual pleiteava a suspensão da execução da pena de multa imposta ao agravante. O agravante foi condenado pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) à pena de reclusão e multa. Sustenta a extinção da punibilidade com base na aplicação do Tema 931, do STJ, na insignificância do débito, na ilegitimidade do Ministério Público para a execução, e na inexigibilidade do crédito ou inconstitucionalidade da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) determinar se a exceção de pré-executividade merece acolhimento para suspender a execução da pena de multa; (ii) definir se o Tema 931 do STJ se aplica para extinguir a punibilidade pela multa; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da insignificância do débito; (iv) analisar a ilegitimidade do Ministério Público para promover a execução da multa; e (v) avaliar a constitucionalidade da pena de multa no crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exceção de pré-executividade, enquanto mecanismo excepcional, exige, para sua aceitação, a demonstração inequívoca de nulidade do título ou a ausência de pressupostos processuais, o que não foi comprovado no presente caso. Além disso, a suspensão da execução da multa requer a garantia do juízo, o que não ocorreu. A aplicação do Tema 931, do STJ, exige a comprovação da impossibilidade de pagamento da multa, o que não foi demonstrado pelo agravante, inviabilizando o reconhecimento da extinção da punibilidade pela multa com base nesse precedente. O débito supera o limite estabelecido pela legislação estadual para a dispensa de cobrança judicial, afastando a alegação de insignificância e, consequentemente, a extinção do crédito. O Ministério Público possui legitimidade prioritária para promover a execução da pena de multa, conforme entendimento consolidado pelo STF (ADI nº 3.150), sendo subsidiária a atuação da Fazenda Pública após 90 dias de inércia do MP, o que não ocorreu no presente caso. A pena de multa no crime de tráfico de drogas é constitucional, conforme recente decisão do STF no julgamento do Tema 1.178 (RE 1.347.158), que reconheceu a legitimidade legislativa da multa prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 51; CPC, art. 525, § 6º; Lei 11.343/06, art. 33; ADI 3.150 (STF); Tema 931 (STJ); RE 1.347.158 (STF, Tema 1.178).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl-AgRg-REsp nº 1.806.025, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/10/2019; TJSC, Ag-ExPen nº 5064903-75.2022.8.24.0023, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 19/07/2022; TJRS, AI nº 0033722-83.2021.8.21.7000, Rel. Desª Isabel Dias Almeida, j. 24/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014300-43.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERINALDO ARAUJO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os
autos de
a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto por
Erinaldo Araújo de Souza
, por inconfo
rmismo
com a decisão
acostada no mov.
53
.1
da Execução Penal nº
2000785-27.2022.8.08.0011
(id
7157927
)
, proferida pel
a

Ju
íza
de Direito da
2
ª
Vara
Criminal da Comarca
de
Cachoeiro de Itapemirim
,
que
indeferiu
a exceção de pré-executividade
apresentada
pela Defensoria Pública
.

Em
razões recursais
sediadas no mov.
60
.1,
o
agravante pugna pelo acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada, nos termos da Súmula nº 393, do Superior Tribunal de Justiça, com a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o curso da execução da pena de multa; e acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a extinção da punibilidade da agravante, seja:
i)
pela observância da tese firmada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao revisar o Tema 931;
ii)

pela ausência de interesse processual consubstanciado na insignificância do débito; e
iii)
pela ilegitimidade do Ministério Público para sua execução ou, ainda, a inexigibilidade do crédito. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a inconstitucionalidade da pena de multa no crime de tráfico de drogas.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que

Erinaldo Araújo de Souza

restou condenad
o
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena fina
l
de
06
(
seis
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
pagamento de
6
00 (
seiscentos
) dias-multa, valorados à razão de 1/
15
(um
quinze
avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Observo, ainda, que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o Ministério Público ajuizou execução fiscal de pena de multa em face da agravante, com base no artigo 51, do Código Penal, por meio de procedimento estabelecido nas Leis nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal – LEP), e que, após a sua citação, a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade, que foi desprovida.

Feita essa digressão, passo à apreciação dos argumentos defensivos.

Sobre o

pedido de acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada e de concessão de tutela provisória de urgência para suspender o curso da execução da pena de multa

de

Erinaldo Araújo de Souza
, tenho que não merece acolhimento.

Nessa senda, ressalto que o mencionado pedido restou afastado pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, sob o fundamento de que no
“
[...] caso concreto não houve a garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficiente [...].
”
, conforme preceitua o § 6º, do artigo 525, do Código de Processo Civil.

Assim, em que pese exista posicionamento em sentido contrário, tenho que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade deve decorrer da aplicação analógica do disposto no § 6º, do artigo 525, do Código de Processo Civil, que prevê a necessidade de que ocorra a prévia garantia do juízo da execução. Senão, vejamos:

§ 6º
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e
desde que garantido o juízo com penhora
, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo
,
se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. 1. O instituto da exceção de pré-executividade é construção pretoriana, com cabimento nas hipóteses excepcionalíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem assim de falta de pressupostos processuais ou condições da ação.
2. Efeito suspensivo. Sendo um instituto advindo de entendimento jurisprudencial e doutrinário, e não havendo previsão normativa para a concessão de efeito suspensivo, necessidade de oferecer garantia da execução, conforme os artigos 525, §6º e 919, §1º, ambos do CPC
. Recurso desprovido. (TJRS; AI 0033722-83.2021.8.21.7000; Proc 70085201697; Lajeado; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 24/11/2021; DJERS 07/12/2021).

Logo, tenho que o entendimento delineado pela decisão ora objurgada não padece de ilegalidade, devendo ser rechaçado o pedido formulado pela agravante de suspensão da execução da pena de multa de
Erinaldo Araújo de Souza
, eis que não há notícia, no presente feito, de que ocorreu o oferecimento de garantia da execução.

Prosseguindo, acerca do

pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade d
o
agravante com o fim de suspender o curso da execução da pena de multa
,
pela observância da tese firmada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao revisar o Tema 931, tenho que, mais uma vez,
não
lhe
assiste razão
. Explico.

Conforme acima pontuado, não se desconhece que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 931, assentou a tese de que
“
na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
”.

Ocorre que, no caso dos autos, não obstante o reeducando já tenha cumprido integralmente a pena corpórea que lhe foi imposta, não restou comprovada a sua impossibilidade de pagamento da pena de multa fixada.

Por oportuno, transcrevo trecho das contrarrazões, oportunidade em que o Ministério Público de 1º grau assenta que
“
a hipossuficiência financeira não pode ser meramente presumida, uma vez que tal condição deve restar substancialmente comprovada nos autos
.”.

Dessa forma, entendo que, por ora,
a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não se aplica no caso em apreço
, pelas razões já mencionadas.

Por sua vez, acerca da

suposta ausência de interesse processual consubstanciado na insignificância do débito
, urge ressaltar que a Lei Estadual nº 7.727/04 autorizou a dispensa de cobrança judicial de débito inferior a 5.000 (cinco mil) VRTEs (valor de referência do Tesouro Estadual), que atualmente corresponde à aproximadamente R$ 2
2
.000,00 (vinte e
dois
mil reais).

Entretanto, conforme cálculo anexado (id.
7157929
), atualmente a dívida da agravante ultrapassa a quantia de R$
35
.000,00 (
trina
e cinco mil reais), o que evidencia a impossibilidade de reconhecimento da insignificância do débito e, consequentemente, a dispensa da sua cobrança.

Ressalto, ainda, que a Lei nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê em seu artigo 2º, § 2º, que
“
A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.
”.

Desse modo, evidente que o valor da pena de multa fixada em sentença, devidamente acrescido da correção monetária, perfaz montante superior ao teto estabelecido pelo Poder Executivo Estadual para dispensa de cobrança judicial, razão pela qual incabível o reconhecimento da alegada ausência de interesse processual, decorrente da insignificância do débito do agravante.

Por seu turno,
quanto à

suscitada ilegitimidade do Ministério Público para promover a execução da pena de multa
, destaco que a defesa sustenta que esta decorreria da extrapolação do
“
prazo de 90 dias a contar da intimação do MP acerca da constituição do título executivo
”
, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

Importante destacar, ainda, que a legitimidade da Fazenda Pública é subsidiária, ou seja, somente surge após o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, bem como que tal situação não afasta a legitimidade do órgão ministerial.

Sobre o tema, destaco os seguintes arestos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MP PARA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA ADI 3150/DF (DJE 6/8/2019). EFEITO VINCULANTE. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 7006377-53.2016.8.26.0050. [...] 2. O Ministério Público tem legitimidade, ainda que não exclusiva, mas prioritária, para cobrar a multa decorrente de condenação criminal transitada em julgado.
A legitimidade da Fazenda Pública para propor execução fiscal é subsidiária, dependendo da hesitação do órgão ministerial dentro de prazo, foi fixado em 90 dias contados a partir da intimação para a execução da reprimenda
. 3. O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (II)
Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei nº 6.830/1980
. (ADI n. 3150, Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2019). [...] 8. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.806.025; Proc. 2019/0096768-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 22/10/2019; DJE 05/11/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. DECISÃO QUE NEGOU OS PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. Recurso de defesa. Preliminares.
Postulado o reconhecimento da ilegitimidade do ministério público para ingressar com ação de execução da pena de multa. Inviabilidade. Execução da pena pecuniária que deve ocorrer perante o juízo de execuções penais e cuja legitimidade é prioritariamente do ministério público. Entendimento firmado no julgamento da adi nº 3150/DF. No mais, inércia do órgão ministerial por mais de 90 (noventa) dias que não lhe retira a legitimidade, apesar de dar ensejo à iniciativa da Fazenda Pública para executar a pena de multa, de modo subsidiário
. [...]. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AG-ExPen 5064903-75.2022.8.24.0023; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida; Julg. 19/07/2022).

Desse modo, evidente a legitimidade do Ministério Público de 1º grau para promover a execução da pena de multa de
Erinaldo Araújo de Souza
, mesmo após o transcurso do prazo definido quando do julgamento do ADI nº 3.150/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, conforme se verifica na decisão ora objurgada, a magistrada registrou que
“
Verifica-se que o MP foi intimado acerca da multa criminal no movimento 226da GEC nº 0006782-50.2007.8.08.0011, em 29/11/2022, tendo promovido a execução da referida reprimenda logo no movimento 228.1, em 29/11/2022, ou seja, dentro do prazo de 90 dias, citado pela jurisprudência
”.

Assim sendo, mostra-se
descabida a alegação defensiva de ilegitimidade do Ministério Público
.

Prosseguindo, no que diz respeito à
alegação de inexigibilidade do crédito
, nos termos da previsão do artigo 525, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho que, mais uma vez, não assiste razão à defesa. Explico.

Conforme consta nas alegações d
o
agravante, a execução da pena de multa imposta
ao
reeducand
o
ignora a situação fática de hipossuficiência e vulnerabilidade da parte executada
.

Para tanto, sustenta que o caso sob análise não comportaria a definição estabelecida pelo julgamento da ADI 3150/DF, que teve
“
[...] por paradigma a
punição de réus em crimes de grande impacto econômico
, casos em que considerava que a multa penal deveria desempenhar um papel de destaque
” e “
[...] uma presunção de capacidade econômica e financeira dos executados em crimes relativos ao sistema econômico
”.

Contudo, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, o advento das Leis nº 9.268/96 e nº 13.964/19, as quais alteraram a redação do artigo 51, do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal.

Tal posicionamento está em consonância com o entendimento da Corte Suprema que, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.150, corroborou a natureza penal da multa. Vejamos o teor da ementa:

EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.
3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). [...] (STF, ADI 3150, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

Assim, dado o efeito vinculante e o caráter
erga omnes
que caracterizam as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, perfilha-se do entendimento firmado na Suprema Corte de que a pena de multa aplicada cumulativamente à pena corpórea, mesmo convertida em dívida de valor, não perde a sua natureza jurídica de sanção penal.

Dessa forma, resta claro que a isenção ou inexigibilidade de tal valor configuraria clara violação ao princípio da legalidade, conforme já delineado por este sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA E MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. PENA FIXADA EM PATAMAR CORRETO E ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESCAMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORA DATIVA. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A
Pena de Multa decorre de cominação contida no preceito secundário do tipo penal, razão por que não pode ser decotada da pena imposta ao Acusado, por alegação de hipossuficiência financeira, em observância ao Princípio da Legalidade.
O juridicamente miserável não fica imune da condenação nas Custas do Processo criminal (art. 804, CPP), mas o pagamento fica sujeito à condição e prazo estabelecidos no art. 98, §3º, do vigente Código de Processo Civil. Caberá ao Juízo das Execuções Criminais a análise das condições fáticas do Apenado, sobretudo, a alegada hipossuficiência financeira, a fim de decidir sobre eventual sobrestamento da exigibilidade das custas processuais. [...] (TJES; Apl 0010690-57.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 13/03/2019; DJES 18/03/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. EM CRIMES CONTRA PATRIMÔNIO A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. [...]
3. Impossibilidade da isenção de multa, devido ao fato da sua aplicação ser obrigatória quando estiver prevista no tipo penal, respeitando o princípio da legalidade.
[...] (TJES; APL 0000481-38.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 06/02/2019; DJES 15/02/2019).

Outrossim, apesar de não integrar as alegações da agravante, urge salientar que a pena de multa imposta, além de ter sido fixada de acordo com o princípio da proporcionalidade, e em observância aos critérios dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e à condição financeira do acusado, não fora questionada em nenhuma oportunidade até o seu trânsito em julgado, devendo prevalecer, nesse caso, o respeito à coisa julgada.

Portanto, evidente a
impossibilidade de acolhimento da pretensão d
o
agravante de reconhecimento de inexigibilidade do crédito.

Por fim,
não há que se falar em inconstitucionalidade da pena de multa do tráfico de drogas
, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 1.347.158 (Tema 1.178), reconheceu que
"
A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena
".

Conclui-se, portanto, que a decisão ora desafiada deve ser mantida na sua integralidade.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 22 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)